Tribunal: STF
Processo: RHC 57960
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. INQUERITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
II - DO INQUERITO NÃO TENDO VERSADO O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ELE NÃO
APONDO EMBARGOS DECLARATORIOS,  INEFICAZ O PRESENTE RECURSO QUE A
ELE SE ATEVE. RECURSO SEM RAZOES, EIS QUE ESTAS SE REFEREM, POR
CERTO, AS DEDUZIDAS NO ACÓRDÃO, COMO DEFLUI, DADO QUE, AS RAZOES
NECESSARIAS AS QUAIS SE REQUER, NOS TERMOS DO ART. 289, IN FINE, DO
REGIMENTO INTERNO, FICARIAM SEM DESTINAÇÃO.
III - RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.